Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715649-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINA DE SOUZA SANTOS PEREIRA, MOISES DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DESPACHO Intime-se o agravado para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 37077113. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator